Tribunal: STF
Processo: ARE 1320685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL Nº 6.537/1973. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAR CAPACIDADE POSTULATÓRIA. CONTRADITÓRIO. 
    NO CASO, O PROCURADOR QUE ASSINOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSTA NESTA COMO CONTADOR, NÃO COMO ADVOGADO, O QUE É CONTRÁRIO AO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 19 DA LEI ESTADUAL Nº 6.537/1973. DEVIDAMENTE INTIMADA PARA SANAR TAL IRREGULARIDADE E COMPROVAR A CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PROCURADOR QUE FIRMOU REFERIDA IMPUGNAÇÃO, A ORA APELANTE SE LIMITOU A DIZER QUE A PROCURAÇÃO OUTORGADA EM FAVOR DO REFERIDO PROCURADOR SERIA PROVA SUFICIENTE DE SUA CAPACIDADE REPRESENTATIVA. AINDA, QUE NÃO SENDO O ENTENDIMENTO, A REAPRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ASSINADA POR OUTRO PROCURADOR SERIA SUFICIENTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE CONSTATADA.
    O ART. 38, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.537/1973 NÃO AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO DE PROCURADORES E SIM QUE SEJA DEMONSTRADA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA DAQUELE QUE FIRMOU A IMPUGNAÇÃO. ADEMAIS, POR ÓBVIO, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TEM O PODER/DEVER DE VERIFICAR SE O PROCURADOR QUE ASSINA A IMPUGNAÇÃO É PESSOA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AINDA, SOMENTE EM FASE DE APELAÇÃO O PROCURADOR QUE ASSINOU A IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTOU CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE ADVOGADO, DEMONSTRANDO ESTAR INSCRITO NA SECIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESDE 15/11/2017. NO ENTANTO, NÃO APRESENTOU QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA NÃO TER COMPROVADO ISTO NO PRAZO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 6.537/1973 OU POR CONSTAR NA PROCURAÇÃO COMO CONTADOR, BEM COMO POR NÃO TER INDICADO SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OAB NA IMPUGNAÇÃO.
    DE QUALQUER FORMA, O QUE SE VERIFICA É QUE FOI OPORTUNIZADO À IMPETRANTE SANAR A IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ESSA NÃO CUMPRIU A EXIGÊNCIA LEGAL DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO, NÃO HAVENDO FALAR EM ILEGALIDADE NO AGIR DO APELADO OU OFENSA AO CONTRADITÓRIO.
    SEQUER SE PODERIA DAR INTERPRETAÇÃO MAIS EXTENSIVA AO TEXTO LEGAL NO CASO PRESENTE. ISSO PORQUE A IMPUGNAÇÃO TEM DE SER FIRMADA POR QUEM DETÉM CAPACIDADE POSTULATÓRIA (ADVOGADO). COMO NÃO FOI PROVADO QUE QUEM FIRMOU A IMPUGNAÇÃO DETINHA ESSA CONDIÇÃO, O INGRESSO DE OUTRA PESSOA, AGORA COMPROVADAMENTE ADVOGADO, NÃO TERIA O CONDÃO DE SANAR A PEÇA PROCESSUAL EM QUE NECESSÁRIA A MESMA CONDIÇÃO - COMPROVADA - PARA LHE DAR VALIDADE.
    POR CONSEQUÊNCIA, NÃO SE VERIFICA NO CASO OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA APELANTE, SENDO CASO DE SER MANTIDA A SENTENÇA DENEGANDO A SEGURANÇA PLEITEADA NOS AUTOS.
    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para correção de erro material quanto à capacidade postulatória, sem alteração do julgado. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 102, inciso III, alínea c, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
     Ademais, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Outrossim, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente